Tribunal: TJMT
Processo: 0003854-05.2010.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003854-05.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), SILVA & ZANELLA LTDA - ME - CNPJ: 02.827.101/0001-66 (APELADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA - CPF: 488.502.251-72 (APELADO), AGLAER CRISTINA ZANELLA - CPF: 832.065.071-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REUNIÃO DE DEMANDAS – ARTIGO 28 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos; pelo contrário, o procedimento normal é o trâmite conjunto. Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário, sponte propria, alargue as hipóteses de extinção do processo, previstas na legislação” (STJ - REsp: 1486289 SE 2014/0257687-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 2/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 9/12/2014).

R E L A T Ó R I O

Apelante: ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado: SILVA E ZANELLA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n° 0003854-05.2010.811.0055, que determinou a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada aos autos piloto de Código n° 134848 e, consequentemente, julgou extinto o presente feito, nos termos do artigo 924, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que a reunião das execuções fiscais, nos termos do artigo 28 da Lei de Execuções Fiscais, não implica na extinção do processo.

Por essa razão, requer o provimento do apelo para anular a sentença, determinando-se a reunião dos executivos fiscais que se encontrarem na mesma fase processual, na forma do artigo 28 da LEF, sem que haja extinção dos processos.

Nas Contrarrazões, o apelado pleiteou o desprovimento do recurso (ID. 38572476).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n° 0003854-05.2010.811.0055, que determinou a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada aos autos piloto de Código n° 134848 e, consequentemente, julgou extinto o presente feito, nos termos do artigo 924, III, do CPC.

Emerge do autuado que a Execução Fiscal foi ajuizada pelo apelante, em desfavor da executada Silva & Zanella LTDA - ME, em 17/06/2016, objetivando o recebimento de crédito tributário, representado pela CDA n° 20101938.

Diante da existência de várias execuções fiscais envolvendo as mesmas partes e, com a juntada da CDA objeto da presente ação nos autos da execução fiscal eleita como piloto, o Juiz de Primeiro Grau reconheceu a perda superveniente do objeto no feito, julgando extinta a execução.

Entretanto, diversamente do entendimento do magistrado singular, o Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento de que o artigo 28 da Lei de Execução Fiscal é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição e, em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO MAGISTRADO. TRAMITE CONJUNTO DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. No julgamento do REsp 1.158.766/RJ, Relator Min. Luiz Fux, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, ficou assentado "que a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente".
2.
O art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos; pelo contrário, o procedimento normal é o trâmite conjunto.

Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário, sponte propria, alargue as hipóteses de extinção do processo, previstas na legislação.
3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1486289 SE 2014/0257687-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 2/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 9/12/2014). (Destaquei).

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REUNIÃO DE FEITOS – ARTIGO 28 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUTO QUE DEMANDA A REUNIÃO DE PROCEDIMENTOS EM IGUAL SITUAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1 – A
reunião de feitos, disposta no artigo 28 da Lei de Execução Fiscal, dispõe a possibilidade da união de demandas em igual situação processual, no intuito de que prossigam de forma equivalente, entretanto, não impõe a extinção do processo.
(N.U 0001103-86.2010.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REUNIÃO DE PROCESSOS – ART. 28 DA LEI 6.830/80 - FACULDADE DO JUIZ - SÚMULA 515/STJ – TRÂMITE CONJUNTO DOS FEITOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
O art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos; pelo contrário, o procedimento normal é o trâmite conjunto. Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário, sponte propria, alargue as hipóteses de extinção do processo, previstas na legislação”
. (REsp 1486289/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 09/12/2014) (N.U 0001900-62.2010.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Desse modo, não poderia o Juízo
a quo
ter determinado a extinção da ação, o que enseja a anulação da sentença ora guerreada.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para afastar a extinção da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021